Tribunal: STF
Processo: AP 1566
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DANIEL LUCIANO BRESSAN em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.566 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet , 6 (seis) testemunhas.



    Efetivada a citação em 18/3/2024 (eDoc. 62, fls. 14), não foi apresentada defesa prévia no prazo legal.



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para o dia 1º/10/2024 (eDoc. 153).



    O réu DANIEL LUCIANO BRESSAN não compareceu à audiência, conforme termo de assentada juntado aos autos (eDoc. 175).



    Em 2/10/2024, a Defesa do réu requereu “o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, para determinar a apresentação da DEFESA PRÉVIA posterior ao recebimento do aditamento da Denúncia, para que só após, seja designada audiência de instrução”. 



    Defende que “nova Defesa Prévia deveria ter sido apresentada antes da designação da audiência de instrução, haja vista a nova acusação formulada”.



    É o relatório. DECIDO.



    A realização da audiência de instrução, conquanto não tenha sido apresentada a defesa prévia, nos termos do art. 8º da Lei n. 8.038/1990, não representa qualquer embaraço à Defesa do acusado.



    Além disso, houve apenas erro material no relatório – quanto à informação de que foi apresentada defesa prévia, esta referente à denúncia anteriormente ofertada. Efetivamente, após o aditamento da denúncia pelo Parquet, e de nova determinação de citação e intimação, a defesa prévia não foi apresentada no prazo legal -, sendo, portanto, incapaz de gerar qualquer prejuízo, sobretudo em razão da efetiva citação, efetuada em 18/3/2024, e conforme devidamente certificado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 62, fls. 64).



    Desse modo, não subsiste a pretensão da Defesa.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de DANIEL LUCIANO BRESSAN.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente